Tribunal: CARF
Processo: 11080.738843/2019-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.738843/2019-74
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.390 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de outubro de 2022
Assunto
DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA
Recorrente
TSP PARTICIPACOES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, declinar da
competência para o julgamento do recurso voluntário por uma das Câmaras Recursais das
Delegacias de Julgamento da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil - DRJs
competentes, nos termos da Portaria ME no 340, de 08 de outubro de 2020, que regulamenta o
contencioso administrativo fiscal de pequeno valor.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Marcio Avito Ribeiro Faria, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 108-014.254, de 12 de maio
de 2021, da 30a Turma da DRJ08, que julgou improcedente a impugnação a notificação de
lançamento da Recorrente.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
“Trata-se de processo de multa por compensação não homologada. A notificação de
lançamento no 4144/2019 tem por base a não homologação das Declarações de
Compensação constantes do processo de crédito no 10880-939185/2013-62, o que
ensejou na aplicação de multa prevista no Parágrafo 17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de
1996, com alterações posteriores, no valor de R$ 44.321,89 (fls. 2 e 3).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.738843/2019-74
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.390 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738843/2019-74

A interessada apresentou Impugnação e juntou documentos (fls. 10 a 157).
Defende que a multa constante do §17 do art. 74 da Lei no 9.430/96 viola o direito
constitucional de petição, conforme julgados que traz à colação. Para o Impugnante, tal
sanção tem caráter político, impedindo o livre exercício da atividade econômica,
devendo por isso ser cancelada.
Alega ainda que o tema foi incluído na sistemática de repercussão geral, e sua
constitucionalidade está pendente de julgamento no STF. Por tal motivo, entende que o
julgamento do presente processo seja sobrestado até decisão definitiva do STF.
A Manifestante aduz desrespeito à proporcionalidade na aplicação da multa, invocando
a Súmula CARF no 105 para rechaçar a cumulação de multas.
Afirma que não há fundamento a ensejar a aplicação da multa, e que a redação do §17
do art. 74 da Lei no 9.430/96, cuja redação foi dada pela Lei no 13.097/2015, é posterior
à transmissão das Dcomp's, sendo vedada pelo princípio da irretroatividade.
Por sua vez, a DRJ, ao apreciar a impugnação em questão, entendeu por bem
julgá-la improcedente.
Inconformada, a Recorrente, tempestivamente, apresentou recurso voluntário
aduzindo o seguinte:
“II - DO MÉRITO
II.1 - DO TEMA NO STF - EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA
No que se refere à existência de repercussão geral reconhecida sobre o tema ora em
análise, constou do v. acórdão ora recorrido que não haveria entendimento a ser seguido
pela Administração, em razão de não ter havido julgamento definitivo da
inconstitucionalidade discutida e, tampouco, súmula vinculante editada.
De fato, o E. STF, em 17.05.2020, iniciou a análise do RE 796.939 sob a sistemática da
repercussão geral, tendo o Exmo. Ministro Relator Edson Fachin decidido pela
inconstitucionalidade da exigência da multa isolada. Eis a tese anunciada pelo
Ministro Relator: “É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir
diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir
em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
Após o Ministro Relator do RE 796.939 ter apresentado seu entendimento, o Ministro
Gilmar Mendes, Relator da ADI 4905, que trata do mesmo tema, pediu vistas dos autos.
Nesse contexto, no dia 08.05.2020, o julgamento do RE 796.939 foi retomado, ocasião
em que o Ministro Gilmar Mendes proferiu voto acompanhando o entendimento
do Relator. Nesta mesma sessão, o Ministro Gilmar Mendes apresentou voto na ADI
4905, também no sentido da inconstitucionalidade da exigência. Na sequência, o
Ministro Luiz Fux fez pedido de destaque, razão pela qual ambos os julgamentos foram
interrompidos.
É certo que os julgamentos dos casos que tratam do tema em questão não foram
concluídos no âmbito do STF. Todavia, também é certo que as chances de o
contribuinte restar vencedor na discussão são grandes, do que decorrerá o ônus da
Fazenda Pública de arcar com as verbas de sucumbência a que der causa, se insistir na
cobrança e a presente demanda chegar ao Judiciário.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.390 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738843/2019-74

Diante dos votos até então exarados no âmbito do STF, faz-se razoável, coerente que
esse entendimento seja já observado no presente caso. Trata-se de medida que leva em
conta o teor do artigo 62, § 2o do Regimento Interno do CARF, segundo o qual: (...)
Caso assim não se entenda, o que se admite para argumentar, outra medida razoável
diante do contexto fático do julgamento dos casos no STF seria o sobrestamento do
presente recurso, até que o RE 796.939 e/ou a ADI 4905 venha(m) a ser julgado(s).
Trata-se de medida que visa resguardar o direito do contribuinte de não ter exigida
multa que está sob análise do STF em repercussão geral e, ao mesmo tempo, impedir
que a discussão avance com a condenação da Fazenda Pública às verbas de
sucumbência.
Em face do exposto, requer-se o provimento do presente recurso em face do teor dos
votos já proferidos pelo STF no RE 796.939 e na ADI 4905 ou, alternativamente, o
sobrestamento do presente recurso, até que os aludidos processos venham a ser julgados
pela Corte Suprema, por amor ao artigo 62, § 2o do Regimento Interno do CARF.
II.2 - DA VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PETIÇÃO - ART. 5o, XXXIV, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
De acordo com o v. acórdão recorrido, não competiria à autoridade administrativa a
análise de arguições que extrapolassem a conformidade do ato administrativo de
lançamento com as normas em vigor. (...)
Contudo, tal entendimento não merece acolhida. Ora, qual seria a função de um órgão
que tem como competência o julgamento de recursos que versam sobre a aplicação da
legislação de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, mas
não está autorizado a, diante de um caso concreto, afastar arbitrariedades existentes?
(...)
Em casos como o presente, a jurisprudência pátria tem firmado o posicionamento
de que a aplicação da multa de que trata o art. 74, § 17o da Lei no 9.430/96 acaba
por inviabilizar o exercício do direito de petição. Eis as decisões que ilustram esse
posicionamento: (...)
Veja-se que todas as decisões vão ao encontro do entendimento já manifestado pelo
STF nos votos exarados no RE 796.939 e na ADI 4905, no sentido de que a multa de
que trata o art. 74, § 17 da Lei no 9.430/96 acaba por inviabilizar o exercício do direito
de defesa dos contribuintes, o que merece ser considerado por este Egrégio Tribunal
Administrativo.
Vale registrar que, como já dito, a solução final do presente litígio será dada pelo
Judiciário, de modo que a manutenção da autuação, no futuro, só virá a trazer
prejuízos à própria União, pois, reconhecida a impossibilidade de ser exigida a
multa isolada em casos como o presente - o que certamente ocorrerá, diante do
entendimento que vem sendo apresentado pela jurisprudência - , será instada a
arcar com as verbas de sucumbência na esfera judicial. (...)
Em face do exposto, demonstrada está a necessidade de reforma do v. acórdão
recorrido.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.390 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738843/2019-74

II.3 - DA IMPOSSIBILIDADE DE COERÇÃO DO CONTRIBUINTE PELA
IMPOSIÇÃO DA MULTA ISOLADA. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ARTIGO 5o
DA LEI 9.784/99: SANÇÃO POLÍTICA (...)
Pelo exposto, sendo incontroverso que a Administração Pública não está autorizada a
aplicar sanções políticas, é certo que a exigência da multa isolada em questão se mostra
totalmente descabida e ilegal, sendo imperiosa a reforma do v. acórdão recorrido.
II.4 – DA DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA IMPUTADA
(...)
No caso em tela, está sendo imposta multa isolada no elevado percentual de 50%, o que
afronta cabalmente o direito dos administrados de requerer seu direito creditório por
meio do exercício do direito de petição, assegurado pela Carta Magna.
Referida multa atingiu o elevado patamar de R$ 44.321,89. Ocorre que, em virtude da
glosa das compensações, pelo Despacho Decisório já foi imputada à Recorrente a multa
de mora à razão de 20% do débito. (...)
Assim, a desproporcionalidade está evidenciada de modo hialino no presente caso. Não
há como negar que o fisco impôs penalidade à Recorrente, que jamais pode ser aceita
sem se desnaturar a própria essência de sanção e dos vetores que informam o processo
administrativo. (...)
Sobre a imputação cumulativa de multas, este CARF possui jurisprudência pacificada
no âmbito da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Dentre as decisões existentes,
transcrevemos a seguinte, que estabelece a impossibilidade de cumulação de multa
isolada pelo suposto não recolhimento de estimativas mensais: (...)
Desta forma, no presente caso, não poderá haver cumulação da multa isolada de 50% do
valor do crédito não homologado com a multa de mora de 20% pelo não pagamento do
débito compensado, notadamente diante de sua desproporcionalidade e falta de
razoabilidade. (...)
II.5 - DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA IMPOSIÇÃO DA MULTA
ORA COBRADA (...)
Pois bem. No presente caso, nem haveria falar-se em interpretação mais favorável, uma
vez que o dispositivo que embasa a norma sancionatória foi expressamente revogado
pelas Medidas Provisórias 656/14 e 668/15, posteriormente convertidas nas Leis
13.097/15 e 13.137/15. No entanto, a expressa dicção do artigo 112 do CTN espanca
quaisquer dúvidas acerca da impossibilidade da cobrança perpetrada.
A isso se soma a impossibilidade de retroação da nova redação do § 17 do art. 74
da Lei 9.430/96, conferida pela Lei 13.097/15. Conforme o art. 168, V, da Lei
13.097/15, este diploma normativo passou a viger desde sua publicação.
Ademais, também a Medida Provisória 656/14, que foi posteriormente convertida na
referida Lei 13.097/15, somente passou a viger quando de sua publicação, em
08/10/2014. Ressalte-se, ainda, que somente se admite efeitos retroativos de lei
benéfica ao contribuinte (art.106 do CTN), o que não é o caso. Logo, não se pode
aplicar ao presente caso a redação do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/96, conferida
inicialmente pela MP 656/14, posteriormente convertida na Lei 13.097/15.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.390 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738843/2019-74

Portanto, é de rigor a reforma do v. acórdão exarado no caso em comento, haja vista que
a cobrança da multa veiculada no presente auto de infração não pode prevalecer, em
virtude da expressa revogação do § 15 do artigo 74 da Lei 9.430/96, que embasava o
§17 do mesmo dispositivo legal, vigente à época da ocorrência dos fatos.
III - DO PEDIDO
Diante do exposto, protestando a Recorrente pela juntada de novos documentos, nos
termos do artigo 16, § 6o, do Decreto no 70.235/72, requer:
(i) seja reformado o v. acórdão recorrido, para fins de ser afastada a multa isolada objeto
da Notificação de Lançamento em epígrafe;
(ii) caso assim não se entenda, seja sobrestado o presente recurso, até que o RE 796.939
e/ou a ADI 4905 venham a ser julgados pelo STF, por amor ao artigo 62, § 2o do
Regimento Interno do CARF;
(iii) a produção de sustentação oral de suas razões de recurso, a ser efetuada por ocasião
da sessão de julgamento, consoante o disposto no art. 58, inciso II, do Regimento
Interno deste E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, sendo a patrona da
Recorrente intimada da data da realização do julgamento, para que possa proceder à
referida sustentação oral.”
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
A Recorrente apresenta irresignação contra decisão de primeira instância que
julgou improcedente sua manifestação de inconformidade contra lançamento de ofício relativo à
multa por compensação não homologada.
Contudo, conforme será explicado adiante, o CARF não é o órgão competente
para julgamento do recurso voluntário. Senão veja-se.
A Lei no 13.988, de 14 de abril de 2020, assim determina:
Art. 23. Observados os princípios da racionalidade, da economicidade e da eficiência,
ato do Ministro de Estado da Economia regulamentará:
I - o contencioso administrativo fiscal de pequeno valor, assim considerado aquele cujo
lançamento fiscal ou controvérsia não supere 60 (sessenta) salários mínimos;
II - a adoção de métodos alternativos de solução de litígio, inclusive transação,
envolvendo processos de pequeno valor.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.390 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738843/2019-74

Parágrafo único. No contencioso administrativo de pequeno valor, observados o
contraditório, a ampla defesa e a vinculação aos entendimentos do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, o julgamento será realizado em última instância por
órgão colegiado da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento da Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil, aplicado o disposto no Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972,apenas subsidiariamente. [...]
Art. 30. Esta Lei entra em vigor:
I - em 120 (cento e vinte) dias contados da data da sua publicação, em relação ao inciso
I do caput e ao parágrafo único do art. 23. (Grifou-se)
Já a Portaria ME no 340, de 08 de outubro de 2020, assim regulamentou:
Art. 3o Compete às DRJs apreciar, por decisão colegiada:
I - em primeira instância, a impugnação ou manifestação de inconformidade apresentada
pelo sujeito passivo; e
II - em última instância, os recursos contra as decisões de que trata o inciso I do caput,
em relação ao contencioso administrativo fiscal de pequeno valor, assim considerado
aquele cujo lançamento fiscal ou controvérsia não supere sessenta salários mínimos. [...]
Art. 51. O disposto nesta Seção aplica-se aos processos pendentes de julgamento em
contencioso de 1a instância na data da entrada em vigor desta Portaria. [...]
Art. 58. Esta Portaria entra em vigor em 3 de novembro de 2020
Dessa forma, não compete ao CARF o julgamento de quaisquer recursos contra
decisões prolatadas pelas Delegacias de Julgamento da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil em data igual ou superior a 03.11.2020, em relação a processos do contencioso de
pequeno valor ( menor do que 60 salários mínimos).
Ocorre que o Acórdão da 30a Turma DRJ/RPO no 108-014.254 foi proferido em
12.05.2021, e-fls. 160-165, ou seja, depois da entrada em vigor em 03.11.2020 da Portaria ME no
340, de 08 de outubro de 2020 e, como o valor em discussão no processo é menor do que 60
salários mínimos (conforme e-processo o valor em discussão é R$ 51.861,04), caracterizando-se
como contencioso administrativo de pequeno valor, não compete ao CARF o julgamento do
recurso voluntário, mas sim à DRJ por intermédio de decisão colegiada
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de declinar da competência para o
julgamento do recurso voluntário para uma das Câmaras Recursais das Delegacias de
Julgamento da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil - DRJs competentes, nos termos
da Portaria ME no 340, de 08 de outubro de 2020, que regulamenta o contencioso administrativo
fiscal de pequeno valor.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 244
DF CARF MF
Original